Tribunal: TJDFT
Processo: 0706573-16.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO COMPROVADO. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Réu abordado na posse de aparelho celular com anotação de restrição de objeto de crime de roubo, atrai para si o ônus de comprovar a legitimidade do suposto negócio jurídico pelo qual diz ter adquirido o bem; e de demonstrar que não conhecia a origem ilícita da coisa, objeto da receptação.
2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a confissão, ainda que parcial, qualificada ou retratada em juízo, se usada como fundamento para a condenação, enseja o reconhecimento como atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal.
3. Dado parcial provimento ao recurso.